Tribunal: TCU
Processo: 011.965/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5371/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão abaixo relacionado, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.965/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Eleonora Schramm de Lima (XXX.777.730-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia para que passe a observar, a partir da publicação do acórdão do STF que julgou o RE 602.584/DF, o teto constitucional resultante do somatório da pensão e dos proventos recebidos pela beneficiária, que poderá optar acerca da fonte do rendimento sobre o qual deve incidir a glosa.